Tribunal: STF
Processo: Rcl 65046
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Faro São Tomé Hotel Ltda., em 15.1.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no Processo n. 0010680-89.2020.5.15.0102, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Vínculo de Emprego



    Incontroverso que o reclamante foi admitido para laborar como gerente, prestando serviço por intermédio de pessoa jurídica, com abertura de CNPJ e emissão de notas fiscais. A controvérsia está em saber se se tratou de contratação válida entre empresas ou se, na realidade, não passou de fraude para mascarar o vínculo de emprego. Os contratos de fls. 133 e seguintes evidenciam que o reclamante subordinava-se ao reclamado como numa típica relação de emprego. Isto porque havia exigência de que o serviço fosse executado com pessoalidade (cláusula 10ª- fl.137) e exclusividade (cláusula 2ª- fl.134), sendo pactuada até mesmo ‘escala de presença 6x1 (trabalhando seis dias e tendo um dia como descanso semanal)’ (item 12, j, cláusula 1ª, fl.134). O pagamento era feito mediante valor fixo mais comissionamento (cláusula 5, fl.135). Verifica-se que o reclamante atuava como gerente e era responsável pela administração de todas as áreas do hotel, inserindo-se na estrutura organizacional e comercial do reclamado, o que leva a conclusão de que a contratação tinha como objeto o próprio trabalho, os serviços do trabalhador. Nesse contexto, não se sustenta a tese de que se tratou de contratação de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, caracterizando-se a fraude que implica no reconhecimento do liame empregatício (art. 9º da CLT ). Mantenho a sentença” (fls 41-44, e-doc. 11).



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que o agravo de instrumento contra despacho de inadmissão do recurso de revista interposto pela reclamante teve seu seguimento negado.



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração recebidos como agravo interno, que aguarda julgamento.



    2. Faro São Tomé Hotel Ltda. ajuíza a presente reclamação e relata ter contratado a empresa de William Joseph Gooding Ortiz para a prestação de serviços, mas que este teria ajuizado reclamação trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo trabalhista.



    Explica que as decisões proferidas pela justiça do trabalho tiveram “como ratio decidendi (...) que, inobstante a plena ciência, a plena experiência e o pleno conhecimento do sr. WILLIAM acerca da forma de contratação, bem como sua distinta formação profissional, o fato de ter havido prestação de serviços administrativos inseridos na estrutura organizacional e comercial da empresa FARO (em miúdos, integrando a atividade-fim da empresa FARO) levaria à conclusão de que o objeto do contrato seria os serviços do trabalhador empregatícios por parte do sr. WILLIAM, e não os serviços empresariais de empresa constituída pelo sr. WILLIAM, implicando o reconhecimento do liame empregatício conforme art. 9º da CLT por se tratar de fraude à legislação trabalhista, sendo impossível tal contratação, mantendo com isso a procedência do pedido no processo matriz” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Anota que este Supremo Tribunal Federal “afirmou que a contratação pelos moldes da CLT não é a única forma de contratação de prestação de serviços prevista no ordenamento jurídico brasileiro, admitindo-se a contratação de prestação de serviços sob outras modalidades contratuais, inclusive com relação à atividade-fim da empresa tomadora, e sob qualquer outra forma organizacional do desenvolvimento da atividade econômica, inclusive por interposta pessoa“ (fl. 19, e-doc. 1).



    Esclarece que “a empresa FARO é um hotel e contratou a empresa WILLIAM JOSEPH GOODING ORTIZ 237776257-17, CNPJ 30.462.938/0001-94 para atuação em sua área de vendas e gestão administrativa, e não para que esta empresa virasse um hotel em seu lugar (o que envolveria não só a assunção do risco do setor hoteleiro, mas também a contratação, em nome próprio da própria WILLIAM JOSEPH GOODING ORTIZ 237776257-17, CNPJ 30.462.938/0001- 94, de serviços de manutenção predial, de cozinheiros, de camareiras e serviços de limpeza, de segurança patrimonial, obtenção de licenças e alvarás, aquisição de camas, chuveiros, maquinário de gás, energia elétrica e água, etc., dentre vários outros aspectos que são totalmente estranhos ao objeto da prestação de serviços contratada, como se vê da própria fundamentação adotada pela autoridade reclamada)” (fls. 32-33, e-doc. 1).



    Argumenta que “a pejotização não é vedada pelo ordenamento brasileiro, nem o é a terceirização de um determinado ambiente produtivo da atividade empresarial, nem mesmo se inserido na atividade-fim da empresa (‘conceito’ este, aliás, muito criticado pela Excelsa Corte dada sua vagueza e imprecisão)” (fl. 33, e-doc. 1).



    Insiste que “a tese de que tal construção contratual seria necessariamente uma fraude à CLT e, portanto, impossível de concretização, já foi rechaçada pelo E. STF de modo expresso, inclusive em outras reclamações constitucionais, envolvendo a mesmíssima temática ora trazida a esta Excelsa Corte, entendendo que isso viola diretamente o entendimento defendido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADC 66 e no RE-RG 958.252” (fl. 33, e-doc. 1).



    Conclui ser “cabível a Reclamação Constitucional para proceder à cassação dos acórdãos proferidos pelo E. TRT15 (…) em virtude do manifesto desrespeito à autoridade das decisões judiciais proferidas pelo E. STF em ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324/DF – ADC 48/DF – ADI 3.961/DF – ADC 66/DF) e de recurso extraordinário sob o rito da repercussão geral (RE-RG 958.252 (TEMA 725))” (fl. 43, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, a fim de obter a “cassação da decisão reclamada proferida pela C. 7ª Câmara – 4ª Turma do E. TRT15 nos autos da ATOrd 010680-89.2020.5.15.0102, cassando inclusive seus efeitos, com consequente ordem de cessação de qualquer execução em curso, inclusive aquela dos autos de CumPrSen 001197-56.2023.5.15.0102, e suspensão do processo matriz até o trânsito em julgado desta Reclamação Constitucional” (fl. 51, e-doc. 1). 



    Requer, ainda em sede liminar, “subsidiariamente, a concessão de tutela provisória de urgência para suspensão do processo em que proferida a decisão objeto da reclamação (ATOrd 010680- 89.2020.5.15.0102) atualmente em trâmite no C. TST, e de qualquer execução em curso, inclusive aquela dos autos de CumPrSen 001197-56.2023.5.15.0102, até ulterior solução definitiva desta Reclamação Constitucional” (fl. 51, e-doc. 1). 



    No mérito, pede a “a cassação definitiva da decisão reclamada proferida pela C. 7ª Câmara – 4ª Turma do E. TRT15 nos autos da ATOrd 010680-89.2020.5.15.0102, cassando inclusive seus efeitos, com consequente ordem de cessação de qualquer execução em curso, inclusive aquela dos autos de CumPrSen 001197- 56.2023.5.15.0102” (fl. 51, e-doc. 1).



    Pede, ainda, “seja julgada improcedente a ATOrd 010680-89.2020.5.15.0102 pelo próprio E. STF, considerando a prejudicialidade de todos os demais pedidos com relação ao pleito de reconhecimento do vínculo de emprego pela suposta nulidade da contratação havida” (fl. 52, e-doc. 1).



    Pede, “subsidiariamente, (...) seja determinada a restituição dos autos principais da ATOrd 010680-89.2020.5.15.0102 à C. 7ª Câmara – 4ª Turma do E. TRT15 a fim de determinar que aquele órgão jurisdicional promova nova decisão, tomando como base as decisões do E. STF em ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324/DF – ADC 48/DF – ADI 3.961/DF – ADC 66/DF) e de recurso extraordinário sob o rito da repercussão geral (RE-RG 958.252 (TEMA 725)” (fl. 52, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o agravo interno interposto contra decisão proferido no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante aguarda julgamento, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário diretamente com a reclamante, por considerar ilícita a “pejotização” e a contratação dos serviços autônomos, não havendo, segundo seu entendimento, justificativa para a contratação do beneficiário por pessoa jurídica interposta.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora